Tribunal: STF
Processo: HC 158488
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório a materialidade criminosa e comprovação da autoria, com alusão a elementos coligidos, descabe pretender a absolvição por falta de prova.



     



    CRIME – CONTINUIDADE DELITIVA. A prática sucessiva, no mesmo contexto fático – dia e local –, revela a vinculação entre as infrações, a viabilizar a observância do artigo 71 do Código Penal.